Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737981-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO AGRAVADO: MOHAMAD ALI MAHMOUD REPRESENTANTE LEGAL: ELY NASCIMENTO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, ora exequente/agravante, contra diversas decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MOHAMAD ALI MAHMOUD, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “1. Tendo em vista que o feito aguarda notícia acerca da realização de crédito penhorado no rosto dos autos do processo no 0704193-63.2019.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga) e considerando ainda que não houve a indicação de outros bens à constrição, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Opostos embargos declaratórios, estes foram respondidos nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 168796524 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 168517614. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, assiste razão em parte ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisando os autos, vê-se que o exequente não indicou bens à penhora na petição ID 168192100, razão pela qual o processo foi suspenso, nos termos do item 3 da decisão ID 167772808. Sucede, no entanto, que ainda está em curso o prazo para impugnação à penhora no rosto dos autos, conforme item 2 da mesma decisão. Portanto, deve-se aguardar o exaurimento do aludido prazo para mandar os autos à suspensão. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração apenas para determinar que se aguarde o decurso do prazo de impugnação à penhora no rosto dos autos (ID 167772808), que dar-se-á no dia 31/08/2023, para, em seguida, suspender o feito em razão da ausência de bens penhoráveis. Publique-se. Intimem-se.” A seguir, foi formulado pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central – CCS-BACEN, bem como expedição de mandado de verificação. Estes pedidos foram indeferidos nos seguintes termos: 1. Exclua-se o sigilo aposto sobre a petição ID 168946857, tendo em vista que não há informação a ser resguardada prevaleça sobre o postulado da publicidade, estabelecida no art. 5, LX, da CF/88 e art. 189 do CPC. 2. A consulta ao sistema InfoJud para acesso às informações fiscais constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 4. Quanto ao pedido de expedição de mandado de verificação, incumbe ao exequente identificar bens penhoráveis, não podendo tal munus ser transferido para este Juízo. Ademais, a relação jurídico entre o Hotel Biblos e o executado está estampado no documento acostado no ID 168961613, p. 23 (empregado). Caso tal vínculo jurídico não corresponda á verdade, incumbe ao exequente demonstrar sua alegação, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação à penhora no rosto dos autos (ID 167772808), que dar-se-á no dia 31/08/2023, para, em seguida, suspender o feito em razão da ausência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual foi determinado o arquivamento provisório dos autos após o indeferimento de diversos pedidos de consultas a sistemas informatizados. Alega que, no momento da prolação da decisão agravada, não havia se exaurido o prazo para indicação de bens à penhora, porquanto foi intimado, inicialmente, apenas para manifestação acerca dos termos da certidão ID Num. 166963391. A ordem de indicação de bens à penhora consta da decisão ID Num. 167772808, publicada em 10/08. Argumenta que a penhora de créditos futuros é suficiente para afastar a suspensão do processo, a qual somente ocorre em caso de não localização do executado ou de bens penhoráveis. Sustenta que os pedidos de consulta ao CCS-BACEN e a expedição de mandado de averiguação encontram fundamento no princípio da cooperação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito, bem para que seja determinada a expedição de mandado de averiguação e deferida consulta ao sistema CCS-BACEN. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal consistente na expedição de mandado de averiguação e consulta ao sistema CCS-BACEN, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das consultas, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A suspensão do processo de execução é prevista no art. 921 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)” (grifos nossos) Da análise do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a execução será suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, em caso de não localização de bens penhoráveis do executado. Entretanto, a suspensão é interrompida e o prazo prescricional não corre durante o tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial. Com base neste entendimento, há vários precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora no rosto dos autos é causa interruptiva da prescrição intercorrente. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Por se tratar de ação de conhecimento com condenação em pagamento de aluguéis, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, c.c. art. 206-A, do Código Civil. 3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 5. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. 6. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem do prazo prescricional. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1670276, 00346488520108070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente encontra disciplina no art. 924, V, do CPC. Visa dito instituto a extinguir a pretensão executória e, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do mencionado diploma legal, se opera pela efetiva paralisação do procedimento ou quando apenas de fato paralisado em decorrência de andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido. 2. Tendo a credora/exequente diligenciado para localizar bens do devedor/executado, com o que não se mostrou desidiosa, e não havendo requerido providências inúteis, tanto que está garantida a execução por penhora no rosto dos autos de processo de inventário aberto pelo falecimento do marido da devedora, não tem cabimento a aplicação do instituto da prescrição intercorrente da pretensão executiva ao caso concreto, uma vez que possível a satisfação do crédito exequendo. 3. Prescrição intercorrente não verificada. Decreto de extinção do procedimento executivo cassado. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423914, 00365968620158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3. Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. 5. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1610886, 07154087020188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, ante o reconhecimento de que a penhora no rosto dos autos obsta o fluxo do prazo prescricional, a suspensão do processo por falta de localização de bens penhoráveis é indevida, fato que demonstra a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada é evidente, ao passo que o feito terá seu curso suspenso, o que dificultará ainda mais a localização de bens penhoráveis. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo a execução prosseguir seus regulares termos, obstada a suspensão processual. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 17:51:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora